Tribunal: TJMT
Processo: 1027027-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027027-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), ARIMARCOS BATISTA FERNANDES - CPF: 063.153.571-30 (PACIENTE), 02° VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. EXECUTIVO DE PENA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2a-A, II DO CÓDIGO PENAL) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B,
CAPUT
DA LEI 8.069/90).
EXCESSO DE PRAZO. IMPERTINÊNCIA.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU DEMORA INJUSTIFICADA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA NA APRECIAÇÃO DO PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO INDEFERIDO, SOLICITANDO CÓPIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PARA VERIFICAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO, EM RAZÃO DE SUPOSTA FALTA GRAVE COMETIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO.
ORDEM DENEGADA.

1.

Desta forma, consoante informações da autoridade judiciária, após a decisão prolatada a defesa protocolou novo pedido de progressão de regime, sendo que no dia 16 de novembro de 2023 o feito foi remetido à direção da unidade prisional para cumprimento do que foi decidido anteriormente. Assim, não há qualquer desídia nem inércia na realização dos atos oficiais do executivo de pena, já que o juízo da execução determinou cópia do procedimento administrativo disciplinar para apuração da suposta falta grave para análise acurada do caso para eventual progressão de regime, sem se olvidar da falta de documentação juntada no presente
writ
, inclusive da própria decisão combatida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Arimarcos Batista Fernandes
, em que se aponta como autoridade coatora o
juízo da 2a vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 190629689). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente cumpre pena por roubo circunstanciado (art. 157, § 2a-A, II do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B,
caput
da Lei 8.069/90), consoante autos 2000010-93.2021.8.11.0033.

Assim, indica a defesa que o paciente cumpre com o requisito objetivo e subjetivo para alteração regimental. Não obstante, assevera que haveria
excesso de prazo
na apreciação do pedido de progressão de regime ao reeducando, evidenciando constrangimento ilegal pela inércia da autoridade judiciária.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja progredido o regime do paciente, dispensando-se a audiência admonitória. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 190903664), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 191490192). Após, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 192034670).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ainda que o
writ
tenha sido parcamente instruído, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, não há desídia atribuível ao Poder Judiciário. Nesse sentido, o trâmite transcorre à normalidade, tendo a autoridade judiciária decidido pelo aguardo do retorno do procedimento administrativo disciplinar para averiguar o preenchimento dos requisitos legais para progressão regimental, consoante trecho abaixo:

(...) No tocante ao
requisito objetivo
, o cálculo de pena elaborado pelo SEEU indica o dia 16/08/2021 para implemento do benefício em tela. Por outro lado, em relação ao
requisito de natureza subjetiva
, tal critério visa a efetiva verificação de comportamento carcerário satisfatório por parte do apenado, que, conforme lição de Bittencourt, “deve ser demonstrada e observada em suas diversas atividades diárias e em seus contatos permanentes com seus colegas de infortúnio, com o pessoal penitenciária e, particularmente, com os demais membros da comunidade exterior em suas oportunidades vividas fora do cárcere” (BITTENCOURT, Carlos Roberto, Tratado de Direito Penal, Saraiva, p.811). (...) Nessa toada, em que pese o adimplemento do critério temporal, é evidente que a
eventual prática de falta grave no curso da execução penal poderá macular o implemento do critério comportamental
. Desse modo,
ao menos por ora
,
deixo de conceder a progressão de regime e fixo o prazo de 30 dias para a conclusão do aludido PAD
; findo o prazo, deverá a direção da unidade prisional apresentar cópia integral do respectivo procedimento. (...).

Desta forma, consoante informações da autoridade judiciária, após a decisão prolatada a defesa protocolou novo pedido de progressão de regime, sendo que no dia 16 de novembro de 2023 o feito foi remetido à direção da unidade prisional para cumprimento do que foi decidido anteriormente. Assim, não há qualquer desídia nem inércia na realização dos atos oficiais do executivo de pena, já que o juízo da execução determinou cópia do procedimento administrativo disciplinar para apuração da suposta falta grave para análise acurada do caso para eventual progressão de regime, sem se olvidar da falta de documentação juntada no presente
writ
, inclusive da própria decisão combatida.

Ante o exposto, pelas razoes acima alinhavadas,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023